Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-49.1992.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-49.1992.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DONES MANOEL DE FREITAS NUNES DA SILVA, JAIRO DISCACCIATI, KESLEY ENZO TEIXEIRA, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO, VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: FERNANDO BORGES BASTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LETICIA MARIA PINHEIRO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOVANDI
. PRAZO VINTENÁRIO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pela Vara Cível e Relações de Consumo da Comarca de Caetité/BA que extinguiu a execução, com resolução de mérito, sob o fundamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a renegociação da dívida realizada em 1996, por meio de escrituras públicas de confissão de dívida, configurou novação capaz de atrair novo prazo prescricional, ou se subsiste a obrigação originária decorrente das cédulas de crédito rural firmadas em 1990, sujeitando-se à regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A novação não se presume e exige ânimo inequívoco de novar, o que não se verificou no caso concreto, sobretudo diante da cláusula expressa constante do termo de renegociação afastando tal intenção. A obrigação executada mantém identidade com a originária, devendo ser observado o prazo prescricional vintenário do Código Civil de 1916, aplicável em razão da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Assim, não se consumou a prescrição reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: Não configurada a novação na renegociação da dívida, subsiste a obrigação originária sujeita ao prazo prescricional vintenário do Código Civil de 1916, inaplicável a extinção do feito por prescrição.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, II; CC/2002, arts. 361 e 2.028; CC/1916, art. 177.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 322508/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/05/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 19/12/2019; STJ, REsp 1.257.350/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21/11/2018.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12